Tribunal: TJSP
Processo: 2148580-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Indeferimento – Tutela para determinar a redução do valor da mensalidade – Alegação de dificuldade financeira em razão da crise desencadeada pela Pandemia do 'Coronavírus' – Necessidade de instauração do contraditório para verificação dos fatos alegados - Ausência dos requisitos necessários à concessão da liminar – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148580-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante CAIQUE
GOIS CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SOCIEDADE VISCONDE
DE SÃO LEOPOLDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46301
AGRV.No: 2148580-40.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGTE. : CAIQUE GOIS CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA)
AGDO. : SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO
TUTELA ANTECIPADA Indeferimento Tutela para
determinar a redução do valor da mensalidade Alegação
de dificuldade financeira em razão da crise desencadeada
pela Pandemia do 'Coronavírus'
Necessidade de
instauração do contraditório para verificação dos fatos
alegados - Ausência dos requisitos necessários à concessão
da liminar Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra
r. decisão que indeferiu a tutela antecipada, conforme
inteiro teor que segue: “Vistos. RECEBO fls. 219/223 como
Emenda da Inicial, desde logo, anotando que os pedidos de
caráter geral, entendidos como aqueles que não dizem
especificamente com o autor da ação, mas, sim, com
pretensão geral de alcance de toda a coletividade de
alunos, não serão conhecidos ao final por falta de
legitimidade extraordinária. Não há que se falar em
citação com a manifestação de fls. 165/168, pois se
tratou apenas de informação prévia ao pedido de tutela
provisória. Trata-se de tutela de urgência, requerida em
caráter antecedente, onde a Parte Autora pretende redução
da mensalidade, não incidência de encargos, direito de
"trancar" a matrícula e, por fim, direito à rematrícula,
tudo fundado nas restrições causadas pela pandemia do
"coronavírus" (COVID-19). Não há como negar que as
determinações
do
Poder
Público
de
paralização das
atividades comerciais presenciais em geral, salvo aquelas
enumeradas como essenciais, como forma de conter o avanço
do chamado "coronavírus" (COVID-19), atingem diretamente
aspectos intrínsecos das relações escolares. É evidente
que
a
situação
acima
mencionada
era absolutamente
imprevisível na ocasião da celebração dos contratos.
Diante disso, prestigiando a força obrigatória dos
contratos, não é aceitável, por aplicação simplista da
exceção de contrato não cumprido (CC 476), pretender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ingerência do Estado nas relações de contrato de direito
privado. Corroborando tal entendimento, destaco que,
apesar da restrição reconhecida, a relação contratual foi
mantida em outras condições, com o fornecimento do
conteúdo programático mediante sistema de Ensino à
Distância - EAD, estando garantido para o retorno às
atividades presenciais, quando forem revogadas as regras
de distanciamento social, os ajustes que se fizerem
necessários. Assim, neste momento processual de cognição
sumária, entendo que não se trata da solução do artigo
317 do Código Civil, que autoriza expressamente que o
magistrado apenas corrija o valor da prestação devida,
quando ela se tornar manifestamente desproporcional em
relação ao momento de sua execução, por motivos
imprevisíveis, adequando-o, tanto quanto possível, ao
valor real. Isso porque, como dito, não houve suspensão
do fornecimento do serviço (ensino), mas adequação a um
sistema que viabilize o conteúdo programático, dentro da
real possibilidade do momento. Se o fechamento da
Universidade, de um lado, implica na redução de alguns
custos, de outro, evidencia não apenas a manutenção de
alguns (salário de professores e funcionários), mas,
também,
a
incidência
de
outros
necessários
à
implementação e manutenção do sistema EAD. No mais, dito
isso, as demais questões postas na pretensão provisória
estão devidamente regulamentadas no contrato celebrado
entre Autor e Universidade, não havendo razão jurídica,
nesse
momento
processual,
que
justifique
qualquer
alteração. Pelo exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA ANTECIPADA. Cite-se. ENCAMINHE-SE COM SENHA DE
ACESSO ao processo. Intime-se.”
Sustenta o agravante que estão presentes
os requisitos legais para concessão da tutela. Aduz que a
não concessão da tutela poderá 'mexer' em um bem muito
importante e que é tutelado pelo Estado que é a educação.
Afirma
que
as
atividades
presenciais
se encontram
suspensas, fato que reduziu sobremaneira as despesas da
agravada. Aduz que é notória a crise financeira acarretada pela pandemia, situação que
respalda a
concessão da medida. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
O
agravado
propôs
ação
em
face
da
agravante pretendendo a revisão do contrato firmado entre
as partes, e concessão de tutela de urgência para redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 33,33% dos valores das mensalidades, não incidência de
encargos, o direito de "trancar" a matrícula, bem como
direito à rematrícula, em razão da pandemia do COVID-19.
Foi indeferida a tutela de urgência, e
contra essa decisão se insurge o agravante.
Importante ressaltar que o atual Código de
Processo Civil em seu artigo 300 dispõe que: A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.”
A
tutela
de
urgência
de
natureza
antecipada “pode ser concedida em causas envolvendo
direitos patrimoniais ou não patrimoniais” (STJ-2aT, REsp
144.656, Min. Adhemar Maciel, j.6.10.97, DJU 27.10.97).
O cumprimento do contrato, desde que
regularmente firmado pelas partes, em princípio, não
possui qualquer ato lesivo praticado pela ré.
No caso, o autor aduz que as atividades
presenciais se encontram suspensas, e que tal fato
reduziu sobremaneira as despesas da agravada, sendo que é
notória a crise financeira acarretada pela pandemia,
situação que respalda a concessão da medida pleiteada.
A tutela de urgência será deferida quando
forem
demonstrados
elementos
que
evidenciem
a
plausibilidade do direito, bem como o risco de dano
irreparável ou de difícil reparação.
Em que pese a evidente crise econômica que
atingiu o país em decorrência da pandemia do
'Coronavírus', e em razão das regras sanitárias impostas
para distanciamento social, fato é que o pedido de
redução das mensalidades, bem como o deferimento das
outras medidas pleiteadas, devem ser analisadas sob o
crivo do contraditório, já que tais atos poderão onerar a
agravada de forma irreversível e desproporcional.
Ademais,
em
cognição
sumária
não
é
possível concluir que a agravada diminuiu seus gastos
operacionais,
até
porque
parte
deles
são
fixos,
principalmente quanto ao pagamento de funcionários e
professores, e o agravante não demonstrou a redução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custos, ou a diminuição do quadro de funcionários e
professores após o início das aulas a distância.
Os fatos alegados dependem de prova a ser
produzida em instrução processual para ser demonstrado, e
por isso correto o indeferimento do pedido de tutela
neste momento.
Desta forma, como ausentes os requisitos
autorizadores para concessão da tutela, pois dos fatos
descritos não se evidenciam a plausibilidade do direito,
mantenho a decisão agravada.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
Relator